Tribunal: TJES
Processo: 5011979-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011979-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDMILSON MESSIAS DOS SANTOS

AGRAVADO: MAX MAURO PEREIRA MARINS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011979-98.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: EDMILSON MESSIAS DOS SANTOS

AGRAVAD
O
: MAX MAURO PEREIRA MARINS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. ART. 520, IV, DO CPC. DISPENSA NÃO ABSOLUTA. RISCO DE DANO GRAVE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento provisório de sentença oriunda de ação de reintegração de posse cumulada com indenização por perdas e danos, que condicionou a efetivação da tutela possessória à prestação de caução idônea e suficiente, correspondente ao valor atualizado do bem, nos termos do art. 520, IV, do CPC. O agravante sustenta a desnecessidade da garantia, invocando a exceção do art. 521, II, do CPC, ao argumento de ser beneficiário da justiça gratuita e de inexistir risco de grave dano ao agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é obrigatória a prestação de caução para a efetivação de reintegração de posse em cumprimento provisório de sentença, mesmo diante da alegação de hipossuficiência do exequente e da invocação da exceção prevista no art. 521, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 520, IV, do CPC exige caução idônea e suficiente para a prática de atos que importem transferência de posse no cumprimento provisório de sentença, como medida de prudência diante da natureza precária do título executivo.

4. A dispensa da caução prevista no art. 521 do CPC não possui caráter absoluto, pois o parágrafo único do dispositivo determina sua manutenção quando houver manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.

5. A reintegração de posse, antes do trânsito em julgado, pode gerar prejuízos relevantes ao executado caso a sentença venha a ser reformada, o que justifica a exigência de garantia para resguardar eventual direito à reparação.

6. A alegação de novo esbulho, consistente na construção de muro em data posterior à sentença, baseia-se unicamente em narrativa unilateral acompanhada de fotografias sem comprovação documental inequívoca da data do fato, o que fragiliza a probabilidade do direito quanto à urgência invocada.

7. A ausência de contraditório efetivo sobre o suposto fato superveniente e a incerteza quanto à sua ocorrência recomendam a manutenção do
status quo
até melhor elucidação probatória.

8. A decisão agravada observa o regime jurídico do cumprimento provisório e exerce, de forma fundamentada, a discricionariedade conferida ao magistrado para avaliar a conveniência e a necessidade da caução no caso concreto.

9. A jurisprudência pátria admite a manutenção da caução mesmo nas hipóteses legais de dispensa quando evidenciado risco de dano grave ou de difícil reparação, inclusive em créditos de natureza alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A efetivação de reintegração de posse em cumprimento provisório de sentença depende de caução idônea e suficiente, nos termos do art. 520, IV, do CPC.

2. A dispensa da caução prevista no art. 521 do CPC não é absoluta e deve ser afastada quando houver risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, conforme parágrafo único do dispositivo.

3. A alegação de fato superveniente que fundamenta tutela de urgência exige demonstração probatória robusta, não sendo suficiente narrativa unilateral desacompanhada de comprovação inequívoca.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 497 a 501, 515, I, 520, I a IV, 521, caput e parágrafo único, 995.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 443; TJ-DF, AI 07451912120248070000, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 05.02.2025; TJ-MS, AI 1415242-67.2024.8.12.0000, Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, j. 03.02.2025; TJGO, AI 5464725-86.2025.8.09.0051, Relª Desª Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, DJE 01.08.2025; TJ-PR, AI 0116469-11.2023.8.16.0000, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, j. 08.04.2024; TJCE, AI 0621723-23.2019.8.06.0000, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, j. 20.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

EDMILSON MESSIAS DOS SANTOS
contra decisão (ID 73344003 do processo de origem nº 5000582-59.2025.8.08.0059) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão, que, nos autos do
“cumprimento provisório de sentença proferida na ação de reintegração de posse c/c indenização por perdas e danos”
ajuizada pelo agravante em face de
MAX MAURO PEREIRA MARINS,
condicionou a efetivação da tutela possessória à prestação de caução idônea e suficiente, correspondente ao valor atualizado do bem
,
com fundamento no art. 520, IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 15125440), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, uma vez que a exigência da caução é descabida no caso concreto.

Argumenta que a situação se enquadra na exceção prevista no art. 521, II, do CPC, que dispensa a caução quando o credor demonstrar situação de necessidade.

Ressalta que é beneficiário da justiça gratuita, o que comprova sua hipossuficiência econômica, e que a exigência da caução inviabiliza o cumprimento da sentença que lhe foi favorável.

Sustenta, ainda, que a dispensa da caução não causará manifesto risco de grave dano ao agravado, cuja posse foi declarada injusta.

Basicamente diante de tais fatos, requer a concessão de tutela recursal para suspender a decisão e afastar a exigência da caução, e, ao final, o provimento integral do agravo.

No ID 15499607, foi indeferida a concessão do efeito suspensivo almejado pelo agravante.

Sem contrarrazões, consoante certidão exarada no ID 17708423.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame do mérito da pretensão recursal, mostra-se necessário tecer algumas considerações do processo originário.

Trata-se de cumprimento provisório de sentença proferida nos autos da “
ação de reintegração de posse c/c indenização por perdas e danos”
(processo nº 0000334-23.2021.8.08.0059)

ajuizada por
EDMILSON MESSIAS DOS SANTOS
em face de
MAX MAURO PEREIRA MARINS.

Na mencionada demanda, o autor, ora agravante, busca a reintegração na posse de um lote de terreno situado no loteamento Direção, Distrito de Praia Grande, Município de Fundão.

O requerente alegou, ainda, na referida inicial, que, após a aquisição do imóvel, sua posse foi contínua e sem oposição por mais de nove anos, conforme comprovado pelos documentos anexados naqueles autos.

Contudo, afirma que o requerido invadiu o imóvel, construindo um muro, galinheiro e chiqueiro, configurando o esbulho possessório.

Após o processamento da demanda, sobreveio a r. sentença exequenda, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, determinando, ao final, após o trânsito em julgado, a expedição de mandado de reintegração de posse.

Irresignado, o réu, ora agravado, interpôs recurso de apelação, o qual ainda pende de julgamento perante esta Egrégia Segunda Câmara Cível.

Todavia, alegando que o requerido estaria praticando novo ato de esbulho, o exequente ajuizou o cumprimento provisório de sentença (obrigação de fazer) em face do executado, pugnando, liminarmente, pela concessão de medidas para que o requerido fosse compelido, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a:

“a) Abster-se, imediatamente, de praticar qualquer novo ato de turbação ou esbulho na área objeto da sentença, em especial no que tange ao beco que dá acesso ao quintal do Exequente;

b) Proceder à imediata demolição e remoção do muro que construiu no referido beco em 11 de maio de 2025, restabelecendo o livre acesso do Exequente, no prazo a ser fixado por Vossa Excelência (sugere-se 24 horas)”.

Ao receber a exordial, o julgador singular indeferiu o pedido liminar, em síntese, nos seguintes termos:

“Trata-se de
Ação de Cumprimento Provisório de Sentença
ajuizado por Edimilson Messias dos Santos em face de Max Mauro Pereira Marins.

A sentença proferida em ação de reintegração de posse (ID 70485086) tem natureza mandamental. Nessa linha, a sentença mandamental é título para a execução forçada tanto quanto a condenação ordinária e, portanto, possui executividade intrínseca e suporta efetivação e execução atípica na forma dos artigos 497 a 501 do CPC/15.

Assim, as sentenças não autossuficientes (mandamental e lato sensu) constituem títulos executivos (art. 515, I, CPC/15) e autorizam a realização da tutela do direito, inclusive, por meio de execução provisória.

[...]

Assim, no que se refere à execução provisória o art. 520 do CPC/15 dispõe que:

Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;

II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;

III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução;

IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

(...)

Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que:

I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;

II - o credor demonstrar situação de necessidade;

III - pender o agravo do art. 1.042; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos.

Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.

Verifica-se nos autos, que a sentença exequenda encontra-se pendente de trânsito em julgado, apenas pelo julgamento de Recurso Especial, o qual não possui efeito suspensivo (art. 995 do CPC/15).

Por isso,
DETERMINO
que a parte exequente providencie a caução do valor atualizado do bem reintegratório no prazo de 15 dias, cuja avaliação deverá ser apresentada pelo exequente e posteriormente verificado por este Juízo (Prazo: 20 dias)”.

Na sequência, o exequente interpôs o presente recurso.

Evoluindo, após uma nova análise sumária dos autos, entendo que o recurso não merece provimento.

O cerne da controvérsia reside na análise da necessidade de caução para a execução provisória da sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse.

Denota-se que, a despeito da interposição de recurso de apelação pelo requerido e diante da ausência de desocupação do imóvel pelo agravado, o agravante iniciou o procedimento de cumprimento provisório de sentença.

Acerca do procedimento, tem-se que o cumprimento provisório de sentença teve seus contornos bem delineados pelo Código de Processo Civil de 2015.

Tal instituto possui regime diferenciado eis que considera a responsabilidade objetiva do exequente e a exigência de caução idônea e suficiente para levantamento de depósito em dinheiro e para a prática de atos que importem transferência de posse ou propriedade.

Acrescente-se que está previsto no artigo 520 do Código de Processo Civil:

Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

[...]

IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

Assim, a norma acima citada prevê que a execução provisória de atos que importem em transferência de posse depende de caução. Esse dispositivo tem por objetivo garantir que o executado, caso a sentença seja posteriormente reformada, possa ser ressarcido pelos eventuais prejuízos sofridos.

Trata-se de uma medida de prudência e cautela que o legislador entendeu por bem incluir no ordenamento jurídico, em face da natureza precária do cumprimento provisório.

No caso vertente, ainda que o agravante seja beneficiário da justiça gratuita e sua renda seja modesta e incompatível com a exigência fixada na decisão objurgada, e que o art. 521, II, do CPC preveja a dispensa da caução em caso de necessidade, essa dispensa não é absoluta. O parágrafo único do mesmo artigo ressalta que a caução será mantida se a sua dispensa
"possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação"
.

Sobre o tema, cito precedentes da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO CONTRA INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL .
PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES PELA EXEQUENTE. DISPENSA DE CAUÇÃO. INVIABILIDADE. RISCO DE DANO GRAVE OU DE INCERTA REPARAÇÃO
. VALORES EM EXECUÇÃO ELEVADOS. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA.
1 . Nos termos do art. 521, parágrafo único, do CPC, as exceções legais à prestação de caução no cumprimento provisório de sentença não são absolutas, devendo a possibilidade de dispensa ser examinada pelo magistrado a partir dos elementos do caso concreto, para verificar a existência de risco de grave dano de difícil ou incerta reparação em face do pedido levantamento de valores pelo exequente. 2. Em atenção à referida disposição normativa, a jurisprudência desta Sexta Turma Cível, de acordo com a orientação jurisprudencial dominante, manifesta o entendimento de que a dispensa de caução tem lugar apenas nas hipóteses de levantamento de valores de baixa expressão financeira, e quando a parte exequente demonstre a inexistência de potencial irreversibilidade da medida . Precedentes. 3. No caso dos autos, ainda que presentes as hipóteses de dispensa de caução previstas no art. 521, I e III, do CPC, em razão da natureza alimentar dos honorários advocatícios e por pender julgamento de agravo em recurso especial para conformação do título judicial, verifica-se necessária exigência de caução com fundamento no parágrafo único do mesmo dispositivo legal, em razão de risco de dano grave ou de incerta reparação, considerando se tratar de execução de valor elevado e também controverso, por estar pendente de julgamento a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo agravado
. 4. A execução provisória encontra-se garantida, e agravante também não demonstrou ou mesmo alegou estado de necessidade ou imprescindibilidade dos valores que pretende levantar, conforme preconiza o Tema de Repetitivo nº 443 do STJ, segundo o qual: “É permitido ao juiz da execução, diante da natureza alimentar do crédito e do estado de necessidade dos exequentes, a dispensa da contracautela para o levantamento do crédito, limitado, contudo, a 60 (sessenta) vezes o salário mínimo.” 5. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 07451912120248070000 1967120, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 05/02/2025, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO . RECURSO PENDENTE. POSSIBILIDADE. ART. 520, IV, DO CPC . RISCO DE PREJUÍZO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. I. CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que exigiu caução para levantamento de valores em execução, sob o fundamento de que a ação ainda se encontra em fase de cumprimento provisório . O agravante sustenta que a execução é definitiva, pois há certidão de trânsito em julgado nos autos, e que a exigência de caução é indevida por se tratar de crédito alimentar.
A controvérsia reside na possibilidade de exigência de caução para levantamento de valores em execução supostamente definitiva, considerando a existência de recurso pendente de julgamento e o risco de prejuízo de difícil reparação. Embora os agravantes tenham apresentado certidão de trânsito em julgado, há recurso pendente de decisão, o que caracteriza o cumprimento provisório de sentença. O art . 520, IV, do CPC permite ao magistrado exigir caução antes do levantamento de valores em execução provisória, visando resguardar o direito da parte adversa. A dispensa da caução em créditos de natureza alimentar, prevista no art. 521, I, do CPC, não é absoluta, podendo ser afastada quando houver risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, conforme parágrafo único do mesmo artigo
. No caso concreto, o levantamento imediato de quantia substancial, superior a três milhões de reais, sem garantia adequada, pode gerar prejuízo de incerta reparação, justificando a manutenção da exigência da caução . Não há impedimento ao levantamento dos valores mediante apresentação de contracautela, o que equilibra os interesses das partes e mitiga riscos. Recurso não provido. 1) A execução deve ser considerada provisória enquanto houver recurso pendente de decisão, ainda que haja certidão de trânsito em julgado nos autos. 2) O juiz pode exigir caução para levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença, nos termos do art . 520, IV, do CPC. 3) A exigência de caução pode ser mantida mesmo em créditos de natureza alimentar quando houver risco de prejuízo de difícil ou incerta reparação, conforme parágrafo único do art. 521 do CPC. 4) A apresentação de contracautela viabiliza o levantamento dos valores, mitigando os riscos envolvidos . Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 520, IV, e 521, parágrafo único.(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14152426720248120000 Campo Grande, Relator.: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 03/02/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DOS VALORES BLOQUEADOS. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. VALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O levantamento de depósito em dinheiro em cumprimento provisório de sentença depende de caução, nos termos do artigo 520, IV, do Código de Processo Civil. 2. A dispensa da caução é permitida quando o crédito for de natureza alimentar, conforme o artigo 521, I, do Código de Processo Civil. 3. Contudo, a exigência de caução pode ser mantida se a dispensa resultar em manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado, nos termos do parágrafo único do artigo 521 do Código de Processo Civil
. 4. Tratando-se a executada de pessoa idosa, cujos valores penhorados são de natureza alimentar, provenientes de benefício previdenciário, havendo recurso pendente que discute a impenhorabilidade, recomenda-se manter a exigência de caução. 5. A manutenção do valor bloqueado não causa efetivo prejuízo ao Exequente Agravante, pois o valor será atualizado até o efetivo levantamento. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO; AI 5464725-86.2025.8.09.0051; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade; DJEGO 01/08/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.008514-1, PROPOSTA PELO MPF CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A ., O BACEN E A UNIÃO FEDERAL PERANTE A 3ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL.
DECISÃO QUE DETERMINOU A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO SUFICIENTE E IDÔNEA ( CPC, ART. 520, INC. IV), EM RELAÇÃO AOS VALORES LEVANTADOS. AUSENTE PRECLUSÃO. DISPENSA DA CAUÇÃO QUE PODE RESULTAR RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (CPC, ART. 521, PARÁGRAFO ÚNICO). PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PR 0116469-11.2023.8 .16.0000 Campo Mourão, Relator.: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 08/04/2024, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO - CAUÇÃO - NECESSIDADE - ART. 521, IV - PRESUNÇÃO RELATIVA - DISPOSIÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 521 - ATENDIMIENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I - Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Sandra mara coelho studart, em face da douta decisão interlocutória do MM. Juiz de direito da 31ª vara de cível da Comarca de Fortaleza, em ação de reparação de danos, em desfavor de hospital são mateus Ltda. II - A controvérsia cinge em verificar o acerto da decisão que condicionou o levantamento da quantia depositada pelo agravado e da que virá a ser a partir do deferimento do pedido de penhora à prestação de caução real suficiente e idônea.
III - O simples fato de tratar-se de crédito de natureza alimentar não implica dizer que a liberação sem a correspondente prestação de caução é consectário lógico. Embora a recorrente argumente com a regra do inciso I do art. 521 do aludido estatuto, que dispensa a garantia em se tratando de crédito de natureza alimentar, essa dispensa não é absoluta, como se pretende fazer crer no inconformismo, pois o parágrafo único do mencionado artigo ressalva a manutenção da caução quando da dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.
lV - Agravo de instrumento conhecido, mas improvido. Decisão de primeiro grau irretocável. (TJCE; AI 0621723-23.2019.8.06.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante; Julg. 20/08/2019; DJCE 02/09/2019; Pág. 96)

No caso vertente, entendo que a decisão agravada, ao exigir a caução, agiu em conformidade com a prudência necessária a um processo de cumprimento provisório.

Ora, o direito à reintegração de posse ainda não é definitivo, dependendo do trânsito em julgado da sentença, e a sua efetivação imediata, sem a devida garantia, pode acarretar um risco considerável para o agravado, caso o Tribunal ou as Cortes Superiores venham a reformar a decisão de primeira instância.

Ademais, a posse, por sua relevância jurídica e econômica, justifica uma cautela adicional. A exigência da caução visa a proteger o agravado de um dano irreversível ou de difícil reparação, caso a sentença seja reformada. Tal garantia não apenas assegura o direito do agravado a uma eventual reparação, mas também promove o equilíbrio entre as partes e a segurança jurídica.

Destaco, ainda, que a petição inicial do cumprimento provisório e as razões do agravo afirmam, de forma expressa e categórica, que o novo ato de esbulho, consistente na construção de um muro, ocorreu em 11 de maio de 2025.

Para comprovar este fato, a parte agravante juntou fotografias aos autos, sendo que a narrativa fática é clara ao vincular a construção do muro a uma data específica, posterior à prolação da sentença na ação originária.

No entanto, a alegação de um fato novo e crucial para a tutela de urgência (o novo esbulho) baseia-se unicamente na narrativa da parte autora, ilustrada por fotografias cuja data de captura não pode ser confirmada documentalmente pelos autos.

Outrossim, a parte agravada não se manifestou nos autos, e sua apelação contra a sentença originária foi interposta antes da data em que o novo esbulho supostamente ocorreu, o que a impediria de refutar tal alegação.

Assim, a ausência de um contraditório efetivo sobre este ponto específico e a unilateralidade da prova, que não é auto-suficiente para demonstrar a data do fato, fragiliza a convicção sobre a "probabilidade do direito" neste momento processual.

A mera alegação do agravante, por mais verossímil que pareça, não substitui a necessidade de elementos probatórios robustos que demonstrem, de forma inequívoca, que o ato foi praticado em flagrante desrespeito ao comando judicial já proferido.

Nesse cenário, em que o requisito da probabilidade do direito se apresenta com incertezas quanto ao fato superveniente que embasa o pedido liminar, a manutenção do
status quo
é a medida mais prudente.

A urgência alegada, decorrente do novo esbulho, não está demonstrada de forma que justifique o deferimento de uma medida tão drástica e sem elementos probatórios mais concretos sobre a data do ato ilícito.

Portanto, em um juízo de cognição sumária, a incerteza da data da construção do muro recomenda o indeferimento da liminar, de modo a garantir o pleno exercício do contraditório e a segurança jurídica.

Em outros termos, a decisão de primeira instância, portanto, está amparada na legislação processual e na cautela necessária em atos de execução provisória, cabendo ao juízo de origem a análise da conveniência e da necessidade da caução, exercendo sua discricionariedade de forma fundamentada e legal.

Enfim, o Magistrado singular agiu com acerto ao condicionar a efetivação da tutela possessória à prestação de caução idônea e suficiente, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe

provimento,
para manter incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.